Tribunal: STM
Processo: 7000711-87.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CIVIL QUE INVADE PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL PARA SUBTRAIR OBJETOS PESSOAIS DE MORADOR. VILA MILITAR. CARACTERIZAÇÃO COMO LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DISPONIBILIDADE PERMANENTE DECORRENTE DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS. CONDUTA INFLUENCIADA POR ANIMUS DELIBERADO DE PENETRAR NAS "CASAS DO EXÉRCITO". OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. INTELIGÊNCA DO ART. 9º, III, "A", DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O agente civil que adentra em próprio nacional residencial de propriedade da União, jurisdicionado ao Comando do Exército, em local que, embora situado em logradouro público, encontra-se envolto por diversos aquartelamentos, um grande número de residências militares, além de outras instalações sob a responsabilidade da Força Terrestre, viola a segurança de toda a área sujeita à Administração Militar.
II - A existência de residências destinadas à moradia dos militares encontra-se intrinsecamente relacionada às peculiaridades da profissão militar. Assim, o furto de objetos pessoais de um militar no interior de seu imóvel funcional é fato que atinge, para além dos bens próprios do ofendido, por via reflexa, a regularidade do serviço militar.
III - A moradia em imóvel funcional militar não se destina tão somente ao bem-estar e amparo social dos membros da carreira das Armas, antes disso, possui sua razão de ser na disponibilidade integral e resposta imediata que se exige dos militares, a fim de preservar a operacionalidade e pronta atuação, decorrentes da própria destinação constitucional das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.
IV - O Recorrido declarou, em juízo, que sua real intenção era furtar "casas do Exército", de onde se infere que o seu agir não estava somente direcionado aos objetos particulares porventura existentes no interior dos imóveis, mas, de forma genérica, voltava-se contra os bens pertencentes ao patrimônio da União jurisdicionados ao Exército Brasileiro, uma vez que subtraiu grades de alumínio que guarneciam o PNR desabitado de nº 2075, conduta que, certamente, praticaria no PNR de nº 2061, caso a sua empreitada não tivesse sido interrompida pela ação da Guarda Municipal.
V - Nesse cenário, não há como se afastar a competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento de todos os fatos envolvidos no evento delitivo, por atentarem contra a ordem administrativa militar, aplicando-se o preceito contido no art. 9º, III, "a", do CPM, no sentido de reafirmar a necessária proteção às vilas militares, enquanto áreas sujeitas à Administração Castrense, imprescindíveis para o funcionamento regular das Forças Armadas.
VI - Recurso em Sentido Estrito improvido, firmando-se a competência da Justiça Militar da União para a apreciação e o julgamento do feito, em relação à totalidade das condutas delitivas praticadas pelo civil. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000711-87.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EMANOEL CUMARU DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO QUE FIRMOU A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA A APRECIAÇÃO E
JULGAMENTO DO FEITO, EM RELAÇÃO À TOTALIDADE DAS CONDUTAS
DELITIVAS PRATICADAS PELO CIVIL EMANOEL CUMARU DA SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000711-87.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EMANOEL CUMARU DA SILVA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SUPOSTA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CIVIL QUE INVADE PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL
PARA SUBTRAIR OBJETOS PESSOAIS DE MORADOR. VILA MILITAR. CARACTERIZAÇÃO
COMO LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DISPONIBILIDADE PERMANENTE
DECORRENTE DO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS.
CONDUTA INFLUENCIADA POR ANIMUS DELIBERADO DE PENETRAR NAS "CASAS DO
EXÉRCITO". OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. INTELIGÊNCA DO ART. 9º, III,
"A", DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O agente civil que adentra em próprio nacional residencial de propriedade da União, jurisdicionado ao
Comando do Exército, em local que, embora situado em logradouro público, encontra-se envolto por diversos
aquartelamentos, um grande número de residências militares, além de outras instalações sob a
responsabilidade da Força Terrestre, viola a segurança de toda a área sujeita à Administração Militar.
II - A existência de residências destinadas à moradia dos militares encontra-se intrinsecamente relacionada às
peculiaridades da profissão militar. Assim, o furto de objetos pessoais de um militar no interior de seu
imóvel funcional é fato que atinge, para além dos bens próprios do ofendido, por via reflexa, a regularidade
do serviço militar.
III - A moradia em imóvel funcional militar não se destina tão somente ao bem-estar e amparo social dos
membros da carreira das Armas, antes disso, possui sua razão de ser na disponibilidade integral e resposta
imediata que se exige dos militares, a fim de preservar a operacionalidade e pronta atuação, decorrentes da
própria destinação constitucional das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.
IV - O Recorrido declarou, em juízo, que sua real intenção era furtar "casas do Exército", de onde se
infere que o seu agir não estava somente direcionado aos objetos particulares porventura existentes no interior
dos imóveis, mas, de forma genérica, voltava-se contra os bens pertencentes ao patrimônio da União
jurisdicionados ao Exército Brasileiro, uma vez que subtraiu grades de alumínio que guarneciam o PNR
desabitado de nº 2075, conduta que, certamente, praticaria no PNR de nº 2061, caso a sua empreitada não
tivesse sido interrompida pela ação da Guarda Municipal.
V - Nesse cenário, não há como se afastar a competência desta Justiça Especializada para apreciação e
julgamento de todos os fatos envolvidos no evento delitivo, por atentarem contra a ordem administrativa
militar, aplicando-se o preceito contido no art. 9º, III, "a", do CPM, no sentido de reafirmar a necessária
proteção às vilas militares, enquanto áreas sujeitas à Administração Castrense, imprescindíveis para o
funcionamento regular das Forças Armadas.
VI - Recurso em Sentido Estrito improvido, firmando-se a competência da Justiça Militar da União para a
apreciação e o julgamento do feito, em relação à totalidade das condutas delitivas praticadas pelo civil.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo incólume a Decisão que firmou a competência da Justiça Militar da União para a apreciação e o
julgamento do feito, em relação à totalidade das condutas delitivas praticadas pelo civil EMANOEL CUMARU DA SILVA.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Milicien, contra Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 27/7/2023, que entendeu pela competência da Justiça
Militar da União (JMU) para o processamento e julgamento dos fatos constantes no Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000035-33.2023.7.10.0010/CE (evento 5 do IPM).
Em retrospectiva dos fatos, depreende-se dos autos que, na manhã do dia 29/5/2023, o civil EMANUEL
CUMARU DA SILVA, ora Recorrido, adentrou em 2 (dois) Próprios Nacionais Residenciais (PNR), localizados na Avenida
Borges de Melo, números 2075 e 2061, Parreão, Vila Militar do Exército Brasileiro, em Fortaleza/CE.
Na ocasião, após arrombar o portão e a porta de uma das residências e subtrair bens de seu interior, o
Recorrido foi surpreendido por integrantes da Guarda Municipal, que o conduziram à Delegacia do 25º Distrito Policial,
para a lavratura do correspondente Auto de Prisão em Flagrante Delito, fato que deu origem ao Inquérito Policial nº 125-
109/2023.
Ato contínuo, foi realizada a audiência de custódia, e o Ministério Público Estadual requereu a conversão do
auto flagrancial em prisão preventiva, o que foi deferido pela Juíza de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de
Fortaleza, tendo sido o Recorrido recolhido cautelarmente à Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II – UPPOO-II
(evento 1, INIC1, fls. 57/60 e 78, do IPM).
Consoante se extrai do procedimento inquisitório instaurado pela Polícia Judiciária civil, foram furtados bens
de 2 (duas) residências, uma das quais encontrava-se desabitada, o PNR de nº 2075, de onde foram subtraídas 6 (seis) bases
de grades de alumínio que guarneciam o imóvel.
Já o outro PNR, de nº 2061, tinha como residente/permissionário o Subtenente do Exército Francisco José
Ribeiro de Oliveira Júnior, que se encontrava ausente no momento da prática delitiva. Ali foram furtados objetos pessoais,
incluindo roupas de cama, utensílios domésticos e sapatos.
Recebido o feito oriundo da 25ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza, a 97ª Promotoria de Justiça daquela
capital opinou que o prosseguimento investigatório em questão ficasse a cargo da Procuradoria de Justiça Militar da União
no Estado do Ceará, declinando de sua atribuição (evento 1, INIC1, fls. 75 e 76, do IPM).
À vista das considerações Ministeriais, o Juiz de Direito da 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza,
entendendo haver interesse da União, em especial do Exército Brasileiro, declinou da competência, com fulcro no art. 124
da Constituição Federal
1, e determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça Militar (PJM), em Fortaleza
(evento 1, INIC1, fls. 79 e 80, do IPM).
Por intermédio do Despacho n° 60 SCP/PJM/FOR/CE/MPM, o representante da PJM/Fortaleza/CE
encaminhou os autos à Auditoria da 10ª CJM, para apreciação da competência da Justiça Militar da União (evento 1,
INIC1, fls. 89/91, do IPM).
Via de consequência, o Juiz Federal da Justiça Militar daquele Juízo, considerando haver furto de bens
inerentes aos PNR, bem como o fato de a ofensa a militar residente, em situação de atividade, violar a segurança de área
sujeita à Administração Militar, entendeu tratar-se de crime militar compreendido no art. 9º do Código Penal Militar, razão
pela qual acolheu a competência da Justiça Militar da União para o prosseguimento do feito (evento 1, DEC7).
Após vista para manifestação, nos termos do art. 79 do Código de Processo Penal Militar
2, o Ministério
Público Militar (MPM) interpôs Recurso Inominado (evento 17 do IPM), recebido pelo juízo, em Decisão de 7/8/2023,
"consoante art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, o qual seguirá o rito do recurso em sentido
estrito, conforme dispõe o art. 116, §3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar" (evento 19 do IPM).
Em seu arrazoado, o Órgão Ministerial requer, em síntese, a reforma parcial da Decisão do Juízo de primeira
instância, a fim de ser declarada a incompetência da Justiça Militar da União para a apreciação da matéria, no tocante ao
furto de bens particulares do militar da ativa, residente de um dos PNR adentrados pelo civil (evento 23 do IPM),
argumentando que:
“em relação à subtração de grades de alumínio que muniam 01 (um) Próprio Nacional Residencial (PNR) que estava inabitado
[...] é indubitável que se trata de competência da Justiça Militar da União, atuando, nesse ponto, o magistrado com sua
costumeira exatidão jurídica. [...]. Entretanto, no que se refere ao segundo fato, faz-se necessária a reforma da decisão para que
essa possa se adequar à remansosa jurisprudência do Superior Tribunal Militar, bem com possa estar alinhada ao uníssono
entendimento doutrinário.”.
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, requer que este E. Tribunal conheça e dê provimento ao Recurso para, reformulando a Decisão do
Juiz a quo, declarar a incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o civil Emanuel Cumaru da Silva,
quanto à acusação da subtração de bens pessoais na residência de militar das Forças Armadas, em favor da Justiça Estadual
comum.
Por seu turno, a Defensoria Pública da União (DPU), em sede de contrarrazões, anuiu com a linha
argumentativa do MPM e pugnou pelo provimento do Recurso em Sentido Estrito, em todos os seus termos (evento 29 do
IPM).
Na fase do art. 520 do CPPM, em juízo de retratação, o Juiz Federal da Justiça Militar proferiu Decisão, em
31/8/2023, ratificando o seu entendimento pela competência da Justiça Militar da União para o conhecimento e julgamento
da integralidade dos fatos delituosos apurados no IPM nº 7000035-33.2023.7.10.0010/CE, e determinou a remessa dos
autos a esta Corte Castrense (evento 31 do IPM).
Na oportunidade, o Magistrado primevo manteve o efeito suspensivo anteriormente determinado, com base no
art. 516 do CPPM, no que concerne ao objeto de divergência, qual seja, a subtração de objetos particulares do interior da
residência de militar, ainda que esta seja considerada um PNR, e determinou a continuidade do feito quanto à subtração de
grades de alumínio que guarneciam o outro PNR, que estava desocupado.
Na sequência, atendendo ao pedido do Órgão de Defesa Pública, e com a anuência do MPM, o Juízo singular
determinou a instauração de Incidente de Insanidade Mental do Recorrido, com fulcro no art. 156 e seguintes do
CPPM
3(Processo nº 7000048-32.2023.7.10.0010, evento 1).
Ao analisar a conveniência da prisão preventiva de Emanoel Cumaru da Silva, o Juiz singular entendeu pela
revogação da medida, oportunidade em que, considerando subsistirem, parcialmente, os requisitos autorizadores para a
manutenção da custódia cautelar do Acusado, determinou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a
expedição do consequente Alvará de Soltura (eventos 53 e 55 do IPM).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, opinou “pelo conhecimento e
desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, com a manutenção da Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000035-
33.2023.7.10.0010/DF, que acolheu a competência da Justiça Militar da União para o processamento do referido feito”
(evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Órgão Ministerial, inconformado com a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que entendeu pela competência
da Justiça Militar da União (JMU) para a apreciação e o julgamento dos fatos constantes no Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000035-33.2023.7.10.0010/CE.
Consoante relatado, na manhã do dia 29/5/2023, o Recorrido adentrou em 2 (dois) Próprios Nacionais
Residenciais (PNR) localizados na Avenida Borges de Melo, números 2075 e 2061, Parreão, Vila Militar do Exército
Brasileiro, em Fortaleza/CE, ocasião em que foi detido em flagrante por integrantes da Guarda Municipal, que o
conduziram à Delegacia do 25º Distrito Policial, dando ensejo à instauração do Inquérito Policial nº 125-109/2023.
O feito foi distribuído à 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, que declinou da competência para o
processamento dos fatos e determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Militar (PJM), que, por seu turno, os
encaminhou à Auditoria da 10ª CJM.
Via de consequência, o douto Magistrado a quo, em Decisão de 27/7/2023 (evento 5 do IPM), fixou a
competência da JMU para o conhecimento e julgamento da integralidade dos fatos delituosos apurados na mencionada
inquisa, entendimento que motivou a insurgência do MPM atuante em primeiro grau.
Em suas razões recursais (evento 1, doc. 2), pugna o Parquet das Armas pela reforma da Decisão hostilizada,
com a consequente declaração da incompetência desta Justiça Especializada, em favor da Justiça Estadual comum, que
entende ser competente para processar e julgar o Acusado, no que tange à subtração de bens pessoais do ST Ex Francisco
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

José Ribeiro de Oliveira Júnior, militar morador do PNR adentrado pelo referido civil.
Sustentando sua convicção, defende que “para que o crime praticado pelo civil pudesse ser enquadrado como
delito militar, in casu, seria necessário que atentasse contra patrimônio sob a Administração Militar e isso, como já
demonstado (sic), não ocorreu”.
Quanto à conduta praticada pelo civil, consistente na subtração das grades de alumínio que guarneciam o
outro PNR de nº 2075, inabitado na época da prática delitiva, o Órgão Ministerial manifesta-se pela competência desta
Especializada, consignando que, neste particular, o fato deve ser processado e julgado pela JMU.
A título informativo, colhe-se dos autos que, mesmo após o Juízo castrense ter revogado a prisão preventiva
do Acusado, em 9/9/2023, ele permanece custodiado na Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), por não
ter sido possível o cumprimento do Alvará de Soltura, em razão de haver outros Mandados de Prisão ativos no Banco
Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), em seu desfavor (eventos 55 e 96 do IPM).
Acresce-se, também, que se encontra pendente o exame médico pericial determinado pelo Juízo primevo no
Despacho acostado ao evento 13 do Incidente de Insanidade Mental nº 7000048-32.2023.7.10.0010, cuja instauração foi
provocada pela Defensoria Pública da União (DPU), alegando ser o Acusado usuário da substância entorpecente conhecida
como “crack”.
Retornando ao fato ensejador da presente irresignação, seu cerne reside na divergência de entendimento
quanto à competência para processar e julgar o feito decorrente do furto praticado pelo civil EMANUEL CUMARU DA
SILVA, no tocante aos objetos pessoais pertencentes ao ST Ex Francisco José Ribeiro de Oliveira Júnior, permissionário do
PNR de nº 2061.
A esse respeito, compulsando os autos, verifico que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM
agiu com acerto e com correção ao considerar que os dois furtos praticados pelo Recorrido são fatos que atraem a
competência desta Justiça Especializada, razão pela qual entendo não assistir razão ao Parquet das Armas atuante em
primeira instância.
Verte dos autos do IPM nº 7000035-33.2023.7.10.0010/CE que os delitos ocorreram em dois PNR situados na
Avenida Borges de Melo, números 2075 e 2061, Parreão, Fortaleza/CE, imóveis funcionais localizados na Vila Militar de
Subtenentes e Sargentos S Ten Milton Vieira de Paula.
Ambos os imóveis encontram-se nas margens de uma via pública. Quanto à residência de nº 2075, houve
clara ofensa ao patrimônio da União sob administração do Exército, uma vez que o imóvel estava desabitado. Por outro
lado, sobre o PNR de nº 2061, os bens subtraídos eram de propriedade particular do militar que detinha a permissão de uso
da residência.
Estes dois aspectos, quais sejam, a simples averiguação do endereço do PNR de nº 2061, situado em
logradouro público, aliada ao fato de que o objeto do furto constituiu-se de bens pessoais do permissionário do imóvel, são
os alicerces do posicionamento que afasta a competência da Justiça Militar, pela suposta ausência do critério de
especialização, haja vista o ocorrido não se amoldar, de pronto, a nenhuma das hipóteses preconizadas no art. 9º do Código
Penal Militar (CPM).
Todavia, como bem apontado pelo Juízo a quo, a conduta do Recorrido “viola a segurança de toda a área
sujeita à Administração Militar”.
Com efeito, do contexto dos autos, ressai claramente que a conduta do Acusado foi executada de forma
deliberada, em desfavor da Administração Militar.
Apesar de tratar-se de imóvel situado em logradouro público, é consabido e notório que se trata de região
vinculada ao Exército Brasileiro, onde existem diversos aquartelamentos, um grande número de residências militares, além
de outras instalações sob a responsabilidade da Força. Assim, a Vila Militar em questão é delimitada por muros, e, nas
proximidades, há sinalização, indicando tratar-se de área militar.
Mais especificamente, ao longo da Avenida Borges de Melo, do lado oposto da via pública na qual ocorreu o
delito, situa-se o Forte General Tibúrcio, que consiste em um conglomerado de Organizações Militares, onde se encontram
o 52º Centro de Telemática, localizado exatamente em frente aos dois PNR, a 16ª Companhia de Polícia do Exército, o 10º
Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército, a Base Administrativa da Guarnição de Fortaleza, e outras, bem
como o Clube Recreativo dos Subtenentes e Sargentos do Exército, situado na contiguidade dos PNR. A visualização da
área encontra-se disponível, via google maps, no link:
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Borges+de+Melo,+2061+-+Parre%C3%A3o,+Fortaleza+-+CE,+60410-
335/@-3.7542458,-38.5365985,615m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x7c74924a673fb53:0xb8ebfa248187539c!8m2!3d-
3.7543743!4d-38.5367794!16s%2Fg%2F11cs8wxwml?entry=ttu)
Trata-se, portanto, de local que, apesar do acesso franqueado ao público, tem como característica
preponderante a concentração de instituições militares e seus integrantes, que ali trabalham, tanto em atividades
operacionais quanto administrativas, e estabelecem sua moradia, em residências funcionais, imóveis de propriedade da
União jurisdicionados ao Comando do Exército.
A existência de residências destinadas à moradia dos militares encontra-se intrinsecamente relacionada às
peculiaridades da profissão militar, possuindo assento legal no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980), norma regente do regime jurídico próprio da carreira das Armas, que estabelece:
Art. 50. São direitos dos militares:
[...]
IV - nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamentação específicas, os seguintes:
[...]
i) a moradia para o militar em atividade, compreendendo:
[...]
2 - habitação para si e seus dependentes; em imóvel sob a responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente.
O fato de encontrar-se sob a regência de um regime jurídico específico é o indicativo de que a profissão
militar possui características que a diferenciam das demais carreiras, sobretudo pela exigência de dedicação exclusiva e de
vinculação permanente ao serviço das Forças Armadas.
Nessa toada, entre outras especificidades, os militares submetem-se a risco de vida durante toda a carreira, em
decorrência da própria rotina castrense; sujeitam-se a preceitos rígidos de hierarquia e de disciplina; devem prestar
dedicação exclusiva, não podendo exercer outras atividades profissionais; comprometem-se a estar em disponibilidade
permanente, não se limitando a horários de trabalho pré-estabelecidos; vivenciam a mobilidade geográfica, podendo ser
movimentados em qualquer época do ano, para qualquer região do país e não usufruem de todos os direitos trabalhistas,
sendo estes alguns dos aspectos mais marcantes da profissão das Armas.
São estas particularidades da vida castrense que motivam e justificam a necessidade de o Estado franquear
moradia ao militar, sendo conveniente que esta seja o mais próxima possível de seu local de trabalho, situação dos
presentes autos, pois a residência onde ocorreu a prática delitiva encontra-se em área contígua a um forte militar.
Destarte, a moradia em residência funcional militar não se destina tão somente ao bem-estar e amparo social
dos membros da carreira das Armas, antes disso, possui sua razão de ser na disponibilidade integral e na pronta resposta
que se exige dos militares, a fim de preservar a operacionalidade e a pronta atuação, decorrentes da própria destinação
constitucional das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.
Corroborando este raciocínio, outro aspecto a ser considerado é que as áreas destinadas à atuação das Forças
Armadas encontram-se albergadas pelo instituto da servidão militar, regulamentado no Decreto-Lei nº 3.437, de 17 de
julho de 1941, que “Dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das fortificações”. Em
seu texto “CONSIDERANDO que a área indispensável à jurisdição e serviços de defesa do Ministério da Guerra, de
conformidade com a nossa antiga legislação, tem por base as antigas medidas de 15 braças, em torno dos limbos
exteriores dos velhos e novos fortes e a de 600 braças a contar dos ditos limbos exteriores, como servidão,” ficam
estabelecidas limitações de uso e ocupação territorial em uma “zona de 600 braças (1.320 metros)”, nos termos do seu art.
2º.
Em consequência, a conclusão de que os fatos ocorreram em local sujeito à Administração Militar ressai
inequívoca do próprio endereço indicado nos autos.
Posto isso, resta induvidoso que o furto de objetos pessoais de um militar no interior de sua residência
funcional, situada em vila militar contígua a diversos aquartelamentos do Exército Brasileiro, é fato que atinge, para além
dos bens próprios do ofendido, a regularidade do serviço militar, bem como as atividades desempenhadas pela Força
Terrestre, tanto operacionais quanto administrativas.
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse cenário, não há como se afastar, no caso sub examine, a competência desta Justiça Especializada para
apreciação e julgamento de todos os fatos envolvidos no evento delitivo, por atentar contra a ordem administrativa
militar, situação que se enquadra no previsto no Códex Penal Castrense:
Art.9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se
como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
Ademais, a despeito da caracterização da área como afeta à Administração Castrense e da demonstração da
ofensa à ordem administrativa militar, a hipótese em exame possui outras peculiaridades, que corroboram a incidência da
esfera penal militar.
Nessa senda, não obstante o Acusado ter sido flagrado pela Guarda Municipal, quando em atividade de
patrulhamento no local, após informação advinda de um popular, ele esclareceu, quando interrogado no dia dos fatos, ser
“morador de rua há 7 (sete) anos” e “que estava usando drogas há três dias”, bem como afirmou que tinha ciência de
que os imóveis invadidos por ele eram sujeitos à Administração Militar, conforme se depreende do Termo de
Interrogatório em Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado na Delegacia do 25º Distrito Policial (evento 1, INIC1, fl. 41
do IPM), in litteris:
“DO INDIGITADO
Em TERMO DE INTERROGATÓRIO EM AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EMANOEL CUMARU DA SILVA não
possui advogado constituído. Não possui apelido. Não é faccionado. Usa crack desde 2014. É morador de rua há 7 anos. Esta
(sic) usando droga há três (sic) dias. Foi nas casas do exercito no dia de hoje para furtar pela oportunidade. Inventou o nome de
Francisco Fagner Pereira Lopes, pois veio na mente este nome. Depois resolveu dizer seu verdadeiro nome. Foi preso três (sic)
vezes.
Em duas vezes que foi preso saiu com alvará de soltura. Iria vender os bens furtados para comprar e usar droga. As facas que
estavam em sua bolsa estavam na casa que furtou. Esta (sic) muito cansado, pois está três (sic) dias "virado", pois também usou
ripinol. Não possui qualquer familiar para comunicar sua prisão. Não possui qualquer contato telefônico para informar que está
preso. Tentou fugir quando abordado e chegou a correr 10 m e foi abordado.”. (Grifo nosso.)
Somado a isso, infere-se das imagens colacionadas aos autos do IPM (evento 1, INIC1, fls. 23/27) que os
PNR adentrados pelo Recorrido possuem mecanismos de proteção, ofendículos instalados sobre seus muros adjacentes,
barreira de fácil percepção por qualquer transeunte. Nesse sentido, trago a lume o entendimento do eminente Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, lançado no opinativo Ministerial (evento
6), in verbis:
“11. Ao nosso sentir, efetivamente há evidências nos autos que indicam que houve afetação à Instituição Militar e que, em
decorrência disso, resta atraída a competência desta Justiça especializada.
12. No ponto, como verte de fls. 24 usque 28 do evento 1 dos autos do Inquérito Policial Militar n.º 7000035-
33.2023.7.10.0010/CE (fotografias do local dos crimes), apesar da má qualidade dos registros fotográficos, verifica-se que, na
Vila Militar, havia muros protegidos com ofendículos do tipo “concertina” (arame torcido laminado cortante), característicos das
proteções de Quartéis, com o objetivo de impedir o ingresso de eventuais invasores, pelo que o ingresso do civil Emanoel Cumaru
da Silva, para furtar bens do interior da aludida Vila Militar, violou os mecanismos de segurança ali existentes.
13. In casu, evidenciou-se o ingresso indevido do indiciado em ambiente sob administração militar, com a ofensa conjunta a bens
pertencentes à União e a particulares bem como, principalmente, o risco de dano a toda Vila Militar invadida. Não fosse a
denúncia de vizinhos que perceberam uma atividade estranha no local, teria o agente, provavelmente, continuado a sua atividade
criminosa, com prejuízos ainda maiores a outros bens sob administração militar e a particulares, indistintamente.”.
Não se olvida que o Órgão Ministerial colaciona, em suas razões recursais, jurisprudência desta Corte
Castrense, contemplando ocorrências aparentemente similares à que ora se analisa, em que se firmou a competência da
Justiça comum.
Todavia, no paradigma invocado pelo Parquet, consistente no caso objeto do Recurso em Sentido Estrito nº
7000444-91.2018.7.00.0000, a Decisão especifica que o objetivo do Denunciado era direcionado aos bens particulares
pertencentes aos militares residentes dos PNR.
Em verdade, o MPM tenta estabelecer uma equivalência entre o caso em tela e a citada jurisprudência do
STM, a fim de, por meio dessa pretensa simetria, conduzir à conclusão de que o furto de bens particulares, subtraídos do
interior de residência de militar, ainda que esta seja um Próprio Nacional Residencial, enseja a incompetência da Justiça
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense.
Entretanto, a ideia de Justiça e o Direito devem ser construídos e aplicados, em cada situação concreta, à luz
de suas particularidades e do contexto em que o evento se apresenta, de forma que a adoção do entendimento deste
Sodalício, no precedente suso mencionado, não encontra assento na hipótese sub oculi, cuja ofensa à ordem administrativa
militar é inconteste.
Esta conclusão solidifica-se diante das declarações prestadas pelo Acusado, por ocasião do interrogatório
colhido na Delegacia de Polícia Civil, adrede transcrito, de onde ressai clarividente que a real intenção do Recorrido era
furtar casas do Exército, inferindo-se, assim, que o seu agir não estava somente direcionado aos bens particulares
porventura existentes no interior dos PNR, mas, de forma genérica, voltava-se contra os bens pertencentes ao patrimônio da
União jurisdicionados ao Exército Brasileiro, uma vez que subtraiu as grades de alumínio que guarneciam o PNR
desabitado de nº 2075, conduta que certamente praticaria no PNR de nº 2061, caso a sua empreitada não tivesse sido
interrompida pela ação da Guarda Municipal.
Nessas circunstâncias, encontra-se irretocável a Decisão vergastada, ao consignar que:
“Considerando que há furto de bens inerentes aos Próprios Nacionais Residenciais, além de ofender o militar residente em
situação de atividade, viola a segurança de toda a área sujeita a Administração Militar, tratando-se, portanto, de crime militar
compreendido no artigo 9º do Código Penal Militar.
Pelo exposto, acolho a competência da Justiça Militar da União para o processamento do presente feito.
Esta linha de entendimento harmoniza-se à jurisprudência deste Sodalício, firmada no sentido de proteger as
vilas militares, na condição de áreas sujeitas à Administração Castrense, imprescindíveis para o funcionamento
regular das Forças Armadas, segundo ilustram os julgados seguintes:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INGRESSO CLANDESTINO. ROUBO TENTADO. RESIDÊNCIA. VILA
MILITAR. ASSOCIAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO ESPAÇO COMUM. RESPONSABILIDADE DA
MARINHA DO BRASIL. ÁREA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DENÚNCIA RECEBIDA. PROVIMENTO DO RECURSO,
DECISÃO POR MAIORIA.
A existência de associação criada para administrar os espaços comuns do condomínio não retira da Organização Militar a
responsabilidade pela Vila Militar, por se encontrar em área pertencente à União, destinada a sediar moradias para os
integrantes das Forças Armadas.
Incide, em tese, no crime de ingresso clandestino, civil que pula o muro em local defeso e sem passagem regular. Não cabe ao
magistrado ir além do juízo de prelibação. A análise das elementares do tipo deve ocorrer no curso da instrução penal.
É de competência da Justiça Militar da União processar e julgar suposta tentativa de roubo em PNR, conduta que, além de
ofender militar em situação de atividade, afeta a continuidade e a segurança de toda a área, ainda mais por exigir que parte da
equipe militar de serviço saia do posto para atender ao chamado da vítima.
Ilações apontadas na decisão recorrida, que ultrapassam a fase de admissão, não podem servir de suporte para impedir a
instauração da ação penal.
Na fase de prelibação, diante da inegável presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade, dos requisitos previstos
no art. 77, e não se visualizando nenhuma das hipóteses elencadas no art. 78, ambos do CPPM, a denúncia deve ser recebida, a
fim de assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao Ministério Público Militar e em homenagem ao princípio in
dubio pro societate.
Recurso provido para cassar a decisão recorrida, restabelecer a competência desta Justiça Especializada, determinar o
recebimento da denúncia e a remessa dos autos à origem para o seu regular processamento.
Decisão por maioria.”. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000662-17.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 10/3/2022. Publicado em 19/4/2022). (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
DESPROVIMENTO. ERRO DE FATO. ÁREA DE LIVRE ACESSO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Compete ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar os acusados que não sejam oficiais, nos delitos tipificados na
legislação penal militar e incursos nas situações previstas no art. 9º do CPM, com fulcro no art. 27 da Lei nº 8.457/92, em
complemento ao art. 124 da CF/88.
II. O crime militar de nomen iuris Ingresso clandestino, tipificado no art. 302 do CPM, é crime formal e de perigo abstrato, o
qual, para sua consumação, independe da produção de resultado naturalístico, bastando que a conduta seja influenciada por
animus deliberado em penetrar na área sob a Administração Militar, de modo oculto, sem a necessidade de produzir dano.
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Para que se verifique o erro essencial de fato, o agente deve supor, no momento da conduta, inexistir alguma situação de fato
que constitua crime; ou supor existir uma situação fática que tornaria sua conduta legal.
IV. Imperou-se a vontade livre e consciente do réu em invadir Vila Militar, por onde não havia passagem regular devidamente
sinalizada, e, rompendo ofendículo (arame de concertina), ingressar clandestinamente em área privativa militar.
V. As provas testemunhais, bem como a confissão do Acusado demonstraram a ciência inequívoca do Réu quanto à restrição e à
proibição de adentrar em área militar devidamente sinalizada. VI. Não provimento do apelo. Decisão unânime.”. (Superior
Tribunal Militar. nº 7000195-43.2018.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Julgado em 12/11/2018. Publicado em
5/12/2018). (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR O FEITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS NA
JUSTIÇA MILITAR. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95 E DE SEUS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. REJEITADAS.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA MINISTRA-REVISORA DE OFÍCIO. NULIDADE DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
AGENTE QUE DELIBERADAMENTE DESFERE SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL. PROTEÇÃO DA
AUTORIDADE MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS. DISPENSABILIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Preliminar de incompetência da JMU para julgar o Feito. A competência para o julgamento de civis decorre de mandamento
insculpido no art. 124 da CF/88. Precedentes desta Corte. A Vila Militar é área sob Administração Militar e as áreas contíguas
aos Quartéis são áreas de segurança. Preliminar rejeitada por unanimidade.
[...]”. (Superior Tribunal Militar. nº 7000292-43.2018.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa. Julgado em
21/3/2019. Publicado em 6/5/2019). (Grifo nosso.)
À luz destas considerações, a despeito de ambos os imóveis residenciais do Exército invadidos pelo civil
EMANUEL CUMARU DA SILVA serem lindeiros à via pública, a toda evidência, a integralidade da Vila Militar de
Subtenentes e Sargentos, situada na Avenida Borges de Melo, Parreão, em Fortaleza/CE, possui a configuração de local
sujeito à Administração Castrense, não somente por tratar-se de área sob servidão militar, mas, sobretudo, pela sua função
de garantir a plena disponibilidade dos militares, em prol da regularidade do serviço castrense e da operacionalidade do
Exército.
No cenário dos fatos, não há como descaracterizar que a íntegra da conduta do Recorrido atentou contra a
ordem administrativa militar, incluindo o furto de bens pessoais de militar da ativa, no interior do PNR de nº 2061,
considerando-se que o Acusado tinha ciência de tratar-se de residência do Exército Brasileiro, situação que atrai a
incidência do Direito Penal Castrense, nos termos da alínea “a” do inciso III do art. 9º do CPM.
Destarte, outra conclusão não resta senão a afirmação da competência desta Justiça Especializada para o
processamento do evento delituoso em testilha, em obediência ao art. 124 da Constituição Federal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo incólume a Decisão que firmou a competência da Justiça Militar da União para a apreciação e o
julgamento do feito, em relação à totalidade das condutas delitivas do civil EMANUEL CUMARU DA SILVA.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356988v14 e do código CRC 43e2f242.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 6/12/2023, às 14:29:16
1. Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
2. Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver prêso, dentro do prazo de cinco dias, contados da data do recebimento dos autos para aquêle fim;
e, dentro do prazo de quinze dias, se o acusado estiver sôlto. O auditor deverá manifestar-se sôbre a denúncia, dentro do prazo de quinze dias.
3. Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será êle submetido a perícia
médica.
7000711-87.2023.7.00.0000
40001356988 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR